Tribunal: TJDFT
Processo: 0728588-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDOS JÁ CONCEDIDOS PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. NULIDADE DE CITAÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1o, DO CPC. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITE SANS GRIEF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Caso em que o intento dos agravantes, de ver limitada a penhora do imóvel de matrícula no. 78.073 à cota parte da recorrente e de ver respeitada a impenhorabilidade prevista no inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, já foi alcançado com a decisão agravada, a evidenciar a ausência de interesse recursal, porque o agravo de instrumento é desnecessário e inútil para a parte recorrente. Situação processual reveladora da ausência de interesse recursal, requisito da admissibilidade que, estando ausente, acarreta o não conhecimento do recurso. Parcial juízo negativo de admissibilidade validamente firmado em relação a estes tópicos.
2. Não se revela adequado ao Tribunal conhecer primeiramente de pretensões ainda não analisadas pelo juízo a quo, porque haverá indesejada supressão da competência do órgão jurisdicional no primeiro grau de jurisdição. Logo, sob pena de supressão de instância e afronta ao juízo natural, inadmissível à Corte de Revisão conhecer em primeiro exame das matérias relativas a: a) impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 113.799 e sua qualificação, ou não, como bem de família; b) a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos do imóvel de matrícula no 259436; c) impenhorabilidade do bloqueio de valores do Programa Nota Legal; d) excesso de execução; e e) alteração da ordem de preferência legal. Parcial juízo negativo de admissibilidade para o agravo de instrumento manejado pela parte agravante.
3. Do mérito. Nulidade de citação não verificada, porque os executados, ora agravantes, apesar de não terem sido intimados, compareceram espontaneamente nos autos e apresentaram embargos à execução. Além disso, antes mesmo da mencionada intimação frustrada, substabeleceram poderes a seus causídicos. Aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e pas de nullitè sans grief, pelo qual não há nulidade sem prejuízo. Inteligência do art 239, §1o, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão conhecida, não provido. Agravo interno prejudicado.